Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703856-48.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ADRIANO DOS SANTOS CASSARO DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora